Tribunal: TJSP
Processo: 2215225-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de inventário. Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de gratuidade judiciária formulado na inicial. Ausência de fundamentação. Violação a princípio basilar do ordenamento jurídico (art. 93, IX, CF e art. 489, §1o, CPC). Nulidade absoluta a ser reconhecida de ofício (art. 11, CPC). Impossibilidade de análise do mérito recursal por não estar a controvérsia em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de inventário. Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de gratuidade judiciária formulado na inicial. Ausência de fundamentação. Violação a princípio basilar do ordenamento jurídico (art. 93, IX, CF e art. 489, §1o, CPC). Nulidade absoluta a ser reconhecida de ofício (art. 11, CPC). Impossibilidade de análise do mérito recursal por não estar a controvérsia em condições imediatas de julgamento. Inúmeras faculdades conferidas ao magistrado ao se deparar com o pleito de gratuidade, podendo, a título exemplificativo, determinar à parte que comprove fazer jus à benesse ou permitir o recolhimento das custas ao final do processo. Inviabilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura, por configurar indevida supressão de Instância. DECISÃO ANULADA, DE OFÍCIO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2215225-47.2020.8.26.0000
Voto no 45.238
1/4
Registro: 2020.0000739043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215225-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANTONIO
AYRTON
ROSSI
(ESPÓLIO),
ALEXANDRE
ROSSI
(INVENTARIANTE) e DANIELA APARECIDA ROSSI DE MORAIS, é agravado O
JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão anulada de
ofício. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2215225-47.2020.8.26.0000
Voto no 45.238
2/4
VOTO No: 45.238
Agravo de Instrumento No 2215225-47.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravantes: Antonio Ayrton Rossi, Alexandre Rossi e Daniela Aparecida Rossi de
Morais
Agravado: O Juizo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de inventário.
Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de
gratuidade judiciária formulado na inicial. Ausência de
fundamentação. Violação a princípio basilar do ordenamento
jurídico (art. 93, IX, CF e art. 489, §1o, CPC). Nulidade
absoluta a ser reconhecida de ofício (art. 11, CPC).
Impossibilidade de análise do mérito recursal por não estar a
controvérsia
em
condições
imediatas
de
julgamento.
Inúmeras faculdades conferidas ao magistrado ao se deparar
com o pleito de gratuidade, podendo, a título exemplificativo,
determinar à parte que comprove fazer jus à benesse ou
permitir o recolhimento das custas ao final do processo.
Inviabilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura, por
configurar indevida supressão de Instância. DECISÃO
ANULADA, DE OFÍCIO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
r. decisão singular que indeferiu a gratuidade judiciária postulada em ação de
inventário.
Alegam os agravantes que não possuem condições de
arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua própria subsistência. Em
resumo, afirmam que o espólio não detém patrimônio em pecúnia, que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2215225-47.2020.8.26.0000
Voto no 45.238
3/4
imóveis a serem partilhados ainda estão “sub judice”, que as dívidas estão sendo
apuradas e que os herdeiros passam por dificuldades econômicas devido à
pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19).
Ao julgamento virtual não se fez oposição.
É o RELATÓRIO.
Insurgem-se os agravantes contra o indeferimento da
gratuidade judiciária requerida em ação de inventário.
No entanto, da leitura da interlocutória combatida,
vislumbra-se que o pedido foi rejeitado sem fundamentação, violando princípio
básico e primordial do ordenamento jurídico (art. 93, IX, CF e art. 489, §1o,
CPC).
Assim redigida: "Vistos. Indefiro a Justiça
Gratuita"...
A decisão deve ser anulada, de ofício, por falta de
motivação, nos termos do artigo 11 do Código de Processo Civil.
Deixa-se de apreciar o mérito do recurso porque não
há condições imediatas de julgamento, já que, a depender dos fatos constatados
na Instância de piso, pode o i. magistrado a quo determinar à parte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2215225-47.2020.8.26.0000
Voto no 45.238
4/4
comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para concessão do
benefício (art. 99, §2o, CPC), restringi-lo a algum ou a todos os atos processuais
ou reduzir o percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de
adiantar no curso do procedimento (art. 98, §5o, CPC), reconhecer o direito ao
parcelamento de custas (art. 98, §6o, CPC) ou até mesmo permitir seu
recolhimento ao final.
A Teoria da Causa Madura não pode ser aplicada ao
presente caso porque os elementos necessários para a apreciação da controvérsia
“sub judice” não foram devidamente elucidados em Primeiro Grau, de forma que
o exame da matéria impugnada nesta seara configuraria indevida supressão de
Instância, a ser coibida por esta E. Corte de Justiça.
Ante o exposto, ANULA-SE, DE OFÍCIO, a r.
interlocutória agravada, por falta de fundamentação.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator